Tribunal: TJSP
Processo: 1006608-22.2023.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Apelação – Revisão de contrato para aquisição de veículo - Sentença de improcedência – Juros cobrados que não são abusivos e nem estão acima da média de mercado – Tarifas bancárias – Avaliação, Cadastro e Registro – Legalidade – Serviços comprovados - Cobrança do Seguro – Legalidade - Venda casada não caracterizada – Sentença mantida – Recurso desprovido.